Tribunal: TJSP
Processo: 1006731-03.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Dívida prescrita – Impossibilidade de cobrança pela via judicial ou extrajudicial – Inteligência do art. 189 do Código Civil e do Enunciado no 11 da C. Seção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença reformada para julgar-se procedente o pedido – Verbas de sucumbência carreadas à ré - Recurso provido